Tribunal: TJMT
Processo: 1015129-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015129-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), LEIA DA SILVA CASTRO MELLO CAMPOS - CPF: 029.949.731-38 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PREJUDICADO –
PERDA DE OBJETO DO RECURSO
–
PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
–
DIVERSOS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO DE INDEFERIMENTO
–
DEMANDA PREDATÓRIA CARACTERIZADA
–
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

A prolação de sentença no processo originário, após o manejo do agravo de instrumento, prejudica o julgamento do recurso, porquanto esvaziado o seu objeto.

Em consulta ao PJE, observa-se que contra a mesma decisão de indeferimento da justiça gratuita, a recorrente junto com seu advogado
Bruno Medeiros Durão
ingressou com 03 (três) agravos de instrumento, todos envolvendo a mesma decisão, sendo nítida a demanda predatória e excesso de processos, abarrotando o Poder Judiciário com petições infundadas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.
1015129-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
LÉIA DA SILVA CASTRO MELLO CAMPOS

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
LÉIA DA SILVA CASTRO MELLO CAMPOS
,
contra a decisão monocrática desta relatora, a qual julgou prejudicado o recurso uma vez que havia sentença extintiva em juízo singular.

Em suas razões, argui o causídico preliminar de nulidade da decisão monocrática desta relatora, uma vez que ausente à intimação em seu nome.

Assevera que “
conforme demonstrado diversas vezes nos autos processuais, constando larga escala probatória a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais devido a seus parcos recursos, por tal motivo vem requerer a reconsideração quanto a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça”.

Ao arremate, pugna pelo provimento do recurso para que reconhecer a hipossuficiência da parte.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
LÉIA DA SILVA CASTRO MELLO CAMPOS
,
contra a decisão monocrática desta relatora, a qual julgou prejudicado o recurso uma vez que havia sentença extintiva em juízo singular.

Quanto a preliminar de nulidade da decisão, por ausência de intimação da decisão em nome do advogado.

Rejeito.

Com efeito, após despacho desta relatora, o cartório juntou aos autos
print
da intimação da
decisum
, dispensando comentários.

Colaciono:

Em mérito, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada, ou até por conhecer do recurso neste ponto.

Isso porquê, a decisão monocrática desta relatora foi de não conhecimento do recurso por perda de objeto, uma vez que houve sentença em primeiro grau.

Entretanto, novamente, a parte aqui representada pelo Advogado Dr. Bruno Medeiros Durão, aduz que a agravante é hipossuficiente, argumento totalmente dissociado da decisão.

A prolação da sentença em primeiro grau acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento uma vez que a matéria deve ser analisada em possível Apelação.

Assim, prolatada sentença no feito originário, resta prejudicado o exame das alegações da parte agravante e, por conseguinte, tem-se a perda do objeto do agravo.

A jurisprudência:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
A prolação da sentença em primeiro grau acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, na medida em que este foi interposto em face de decisão que perde seus efeitos em face da sentença proferida. (TRF-4 - AG: 50725401620174040000 5072540-16.2017.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2019, TERCEIRA TURMA)
– Destaquei.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1
. A prolação de sentença no processo originário, após o manejo do agravo de instrumento, prejudica o julgamento do recurso, porquanto esvaziado o seu objeto. 2. Julga-se prejudicado o presente recurso, porquanto evidenciada a perda superveniente de seu objeto, em razão da prolação da sentença nos autos de origem.
Inteligência do artigo 195, parágrafo único, do RITJGO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-GO - AI: 02520054020198090000, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 18/05/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/05/2020)
– Grifei.

Ao arremate, o advogado junto com a parte não trouxe nenhuma linha de elemento probatório, somente os argumentos genéricos idênticos em diversos processos.

Nesse diapasão, em consulta ao PJE, observa-se que contra a mesma decisão de indeferimento da justiça gratuita, a recorrente junto com seu advogado
Bruno Medeiros Durão
ingressou com 03 (três) agravos de instrumento, todos envolvendo o mesmo processo executório, sendo nítida a demanda predatória e excesso de processos, abarrotando o judiciário de petições infundadas.

Colaciono:

E, em consulta ao sistema PJE deste gabinete, observam-se diversos processos, todos contra instituições bancárias, com os mesmos argumentos idênticos, sendo nítida a demanda predatória.

Destarte:

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - NULIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, ante a verificação inequívoca de identidade entre as assinaturas consignadas no contrato e aquela aposta no documento de identidade apresentado pelo autor. Preliminar rejeitada. (TJMT, 2o CÂMARA CÍVEL, RAC 1001471-29.2020.8.11.0009, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 20 DE ABRIL DE 2022. II - Ademais, trata-se de típica demanda predatória, à vista de que, por argumentos idênticos, como se vê na folha de rosto, quase 40 ações, sempre alegando inocência e atos ilícitos supostamente pelo BRADESCO e pelo BANCO DO BRASIL S/A, além de empresas de telefonias. III - Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da ação, dispensando sua exigibilidade frente à gratuidade de justiça.
(N.U 0002688-08.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

Diante da farta fundamentação,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Aplico à parte agravante, nos termos do art.
1.021
,
§ 4o
, do
CPC
, multa no montante de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Ao arremate,
determino
a expedição de ofício a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso, Ministério Público Estadual e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis sobre a conduta do patrono da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024